Tribunal: TJDFT
Processo: 0727261-18.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉCONSTITUIDA. EXISTÊNCIA. TENTATIVA DE FRAUDE COMPROVADA. ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVER DO ESTADO.

1. A ação constitucional do mandado de segurança prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

2. Ao impetrar o mandado de segurança é necessária a evidente e inequívoca demonstração do direito líquido e certo, a fácil aferição da extensão do direito alegado e o exercício imediato deste, o que se comprova pela juntada de documentos.

3. Comprovada a ocorrência de tentativa de fraude, reputa-se ilegal a negativa de formalização do requerimento de benefício previdenciário por acidente de trabalho junto ao INSS.

4. O artigo 311 da Instrução Normativa 77/2015 do INSS, que prevê que somente poderá ser realizado novo requerimento de benefício por incapacidade, após trinta dias, contados da data da realização do exame anterior não pode prevalecer em detrimento do direito constitucional de petição aos órgãos públicos, previsto no art. 5o, inciso XXXIV, alínea "a", da Constituição Federal tampouco em face do direito ao benefício previdenciário estampado no artigo 201 da Carta Magna.

5. Remessa necessária conhecida e desprovida.